Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO SAÚDE. RESILIÇÃO. POSSÍVEL. DECLARAÇÃO FALSA. MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão esclarecendo sobre a possiblidade de rescisão contratual.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.